Tribunal: TJMT
Processo: 1020224-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020224-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), GILMAR BERNARDES PRESTES - CPF: 492.475.309-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (IMPETRANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal.
habeas corpus
. homicídio qualificado e tentativa de feminicídio. indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental. prisão preventiva. descumprimento de condições da prisão domiciliar. ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido visando a anulação processo a partir da audiência de instrução.

II.
Questão em discussão

Há três questões: 1) violação aos princípios dos contraditório e ampla defesa pelo indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental; 2) existência de dúvida sobre a integridade mental do paciente; 3) se persistem os pressupostos da prisão preventiva.

III.
Razões de decidir

A instauração do incidente de insanidade mental não é automática, sendo necessária a existência de dúvida plausível quanto à capacidade mental do acusado.

Os laudos e prontuários médicos apresentados são insuficientes para demonstrar que, à época dos fatos, o paciente sofria de doença psiquiátrica que comprometeria sua capacidade de entendimento da ilicitude da conduta.

O exame de insanidade mental busca comprovar a higidez psíquica daquele que se diz portador de patologias mentais e sua realização está condicionada à discricionariedade do juiz da causa, a quem compete aferir a pertinência ou não da prova pericial.

A forma de execução dos crimes [assassinato e tentativa de assassinato mediante vários disparos de arma de fogo, em regiões letais, por motivação torpe e em contexto de violência doméstica e familiar] constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar.

O descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.

Afigura-se inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta

IV.
Dispositivo

8.

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, IV e VI; CPP, art. 318; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 102936/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 28.4.2011;
STJ, HC 24656/PB, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 2.8.2004;
STJ, RHC 88.626/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.11.2017; AgRg no AREsp nº 2.431.569/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 11.3.2024; HC 107102/GO, Relator: Min. Felix Fischer, 6.10.2008;

RHC nº 104.591/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 15.3.2019; RHC 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi, 28.5.2019; AgRg no HC 608.289/SP, Relator: Min. Felix Fischer, 12.11.2020; RHC nº 140.248/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 7.5.2021; AgRg no HC nº 900.409/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14.6.2024; AgRg no HC nº 853.048/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 26.6.2024; RHC nº 102.754/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 21.11.2018; AgRg no RHC nº 189.368/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 24.5.2024; TJMT, HC NU 1020110-88.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 22.2.2022;
TJMG, HC NU 1.0000.14.006936-0/000, Rel. Des. Eduardo Brum, 18.3.2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020224-22.2024.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
JUÍNA

IMPETRANTE(S): DR. ALAN JHONES ROSA SILVA

PACIENTE(S): GILMAR BERNARDES PRESTES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GILMAR BERNARDES PRESTES contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (NU 1003476-05.2022.811.0025), que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [FATO 1], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [FATO 2] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [FATO 3] - art. 121, § 2º, I e IV, art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c art. 14, II, todos do CP, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/20 - (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o indeferimento da instauração de incidente de insanidade mental violaria os princípios do contraditório e ampla defesa; 2)
“as atitudes e declarações do”
paciente
“colocam séria dúvida sobre sua integridade mental, conduzindo à necessidade de realização de perícia especializada
”; 3) não persistem os pressupostos da prisão preventiva [sem pedido correlato].

Requer a concessão da ordem para que seja anulado
“o processo a partir da realização da audiência de depoimento especial, devendo os atos processuais serem renovados”
(ID 228452668), com documentos (ID 228461682).

Não houve pedido liminar (ID 229229681).

O Juízo singular prestou informações (ID 233656178).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
. Homicídio qualificado consumado, tentativa de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo. Decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Substituição por prisão domiciliar. Indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental. Impossibilidade. Falta de prova pré-constituída. Documentos trazidos pelo impetrante não são suficientes para a análise do writ. Parecer pelo não conhecimento.”
(
Antônio Sergio Cordeiro Piedade
, procurador de Justiça – ID 238164681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria-Geral de Justiça suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob assertiva de que
“o impetrante não instruiu o pleito liberatório com documentos indispensáveis à análise do writ, em especial cópia das peças essenciais da ação penal, das decisões que decretaram a segregação cautelar do paciente, o primeiro pedido de instauração do incidente de insanidade mental e a respectiva decisão, de modo que pudessem amparar os argumentos formulado na exordial”
(ID 238164681).

Todavia, sobrevieram informações prestadas pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, com as decisões proferidas na respectiva ação penal, a permitir a análise da impetração.

Segue-se julgado desta e. Câmara:

“
Com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que, aportou aos autos cópias de documentos suficientes à analise da pretensão do impetrante, resta sanada a falta de elementos mínimos para o exame da pretensão.”
(HC nº 12436/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 9.4.2015)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 4.12.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Primeiramente, é de se destacar a presença do fumus boni iuris, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo boletim de ocorrência (ID 105488997), termo de declarações da vítima Eliane (ID 105489005), termo de declarações das testemunhas (ID 105488998; 105489001; 105489002), termo de reconhecimento fotográfico (ID 105489003), laudo necroscópico da vítima Weberkrey (ID 105489011) e laudo de eficiência de arma de fogo (ID 105489013).

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312 do Código de Processo Penal diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

O periculum libertatis se revela na medida em que a prisão é necessária como forma de proteger não só a vítima sobrevivente, como a sociedade contra eventuais delitos que possam a vir ser praticados pelo flagrado, haja vista que supostamente proferiu disparos de arma de fogo em local público de modo a colocar em risco não só as vítimas, como os demais que ali se faziam presentes.

Outrossim, é possível notar pelos depoimentos da vítima e testemunhas a dinâmica dos fatos e como são uníssonas em apontar GILMAR como autor dos fatos. Vejamos: [...]

Assim, entendo que a necessidade da decretação da prisão preventiva revela a preocupação de se evitar a prática de novas infrações penais, restringindo-se, nessa hipótese, para garantir a ordem pública, a investigação e mesmo a instrução criminal. [...]

O encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: [...].

Desta forma, tenho que restam configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional. Ante o exposto, nos termos do artigo 310 II c/c arts. 312 e 313, I do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de GILMAR BERNARDES PRESTES em PREVENTIVA, para garantia da ordem pública [...].”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – PJe NU 1003397-26.2022.8.11.0025/Comarca Juína)

Em 15.12.2022, a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína ofereceu denúncia em face do paciente por homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [FATO 1], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [FATO 2] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [FATO 3], a qual foi recebida pelo juiz da causa na mesma data (PJe NU 1003476-05.2022.811.0025 – ID 106302182).

Na mesma data [15.12.2022], a 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína aditou a inicial acusatória para constar:
“[...]FATO 3 - Porte ilegal de arma de fogo Por fim, na mesma data, porém mais tarde, e há cerca de 5km (cinco quilômetros) do local dos fatos anteriores, próximo ao Parque de Exposição de Juína, sentido Castanheira/MT, o denunciado transportou/manteve sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, de calibre .38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]Ante o exposto, o Ministério Público oferece denúncia contra GILMAR BERNARDES PRESTES como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP (Fato 1); do art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (Fato 2); e do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 (Fato 3), todos c/c art. 69 do CP”

(PJe NU 1003397-26.2022.8.11.0025).

O paciente apresentou resposta à acusação em 26.1.2022, na qual deduziu preliminar de inépcia da inicial acusatória, alegação de erro de tipo, pedido de desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal leve, revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares alternativas (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

Em 24.3.2023, o juiz da causa rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia, postergou a apreciação das teses de erro de tipo e desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal por entender que
“são questões meritórias a serem esclarecidas na instrução criminal”,
designou audiência de instrução para o dia 18.4.2023 e indeferiu pedido revogatório deduzido pelo paciente (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - PJe NU 1003476-05.2022.8.11.0025).

Na audiência de instrução realizada no dia 18.4.2023, foram ouvidas Eliane Barbosa Silva [vítima], Rayane Alves Ferreira [testemunha] e Viviane Cristiane Franco Bervian [testemunha], tendo sido designado o dia 28.4.2023 para continuidade do ato
“porque a solenidade se estendeu para além do horário previsto”
; sendo autorizada a habilitação do assistente de acusação formulado por Carmelindo Ferreira Botelho [genitor da vítima], representado pelo advogado Ranmar Santyago Alves Amorim Santos. O Juízo singular indeferiu instauração de incidente de insanidade mental por entender que, em
“
crimes graves ou mesmo sua motivação ou mesmo narrativas genéricas de uma testemunha ou outra etc., não são motivos suficientes para a instauração do incidente”
(
Vagner Dupim Dias, juiz de Direito -

PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025).

A Defesa do paciente requereu a redesignação da audiência,
“em virtude da elevada quantidade de audiências de custódias que estão sendo realizada por este magistrado, no qual ensejou o atraso da audiência já designada, uma vez que o causídico terá uma audiência na Justiça Federal processo nº 1000729- 21.2022.4.01.3606 as 14:30, podendo então sofrer prejuízo na audiência pelos termos expostos
” (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025).

Na audiência realizada em 29.5.2023, foram ouvidas as testemunhas [Elison Alves Bezerra, Elissandra Barbosa Vasconcelos, Jaime mendes da Silva e Anselmo da Costa Santos] e interrogado o paciente (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Juína e o paciente apresentaram memoriais finais em 12.6.2023 e 25.7.2023 (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025/Comarca Juína).

Em 24.8.2023, o Juízo singular pronunciou o paciente por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima [FATO 1], tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio [FATO 2] e porte ilegal de arma de fogo [FATO 3] – art. 121, § 2º, I e IV do CP e art. 121, § 2°, I, IV e VI, c/c o art. 14, II, do CP, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025).

O paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito [
Nº 1003476-05.2022.8.11.0025]
visando a anulação da pronúncia, as desclassificações do homicídio consumado para lesão corporal qualificada [FATO 1] e do homicídio tentado [FATO 2] para lesão corporal grave ou afastamento das qualificadoras, cujo recurso foi desprovido, à unanimidade, por esta e. Primeira Câmara Criminal em 9.4.2024
(https://pje2.tjmt.jus.br).

Em 17.10.2023, a prisão preventiva do paciente foi convertida em domiciliar por esta e. Primeira Câmara Criminal no julgamento do HC NU 1020146-62.2023.8.11.0000, mediante as seguintes premissas:

“Se não devidamente tratada, a hanseníase também pode apresentar sequelas como necroses, ferimentos crônicos e causar amputações de membros, razão pela qual o preso deve receber efetivo acompanhamento/tratamento no interior da unidade prisional

(TJPA, HC nº 0803105 -87.2020.8.14.0000).

A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados se
‘traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana’
(STF, RHC nº 94.358/SC).

‘1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. Precedentes. 2. No caso, a situação merece atenção excepcional, pois o Paciente é idoso, possui hepatite B crônica diagnosticada há vários anos e apresenta quadro que indica a ocorrência de hérnia cervical e, de acordo com relatórios médicos, houve piora do quadro clínico do Paciente desde a prisão.’
(STJ, HC nº 520.031/RS)”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

A sessão de julgamento está designada para o dia 19.11.2024 (PJe NU 1003476-02.2022.8.11.0025).

Em 24.5.2024, a Defesa do paciente requereu a instauração de incidente de insanidade mental, que foi indeferido pelo Juízo singular nos seguintes termos

“[...] Trata-se de NOVO PEDIDO de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela Defesa do acusado GILMAR BERNARDES PRESTES, sob o argumento de que as atitudes e declarações do acusado trazem dúvida sobre sua integridade mental e jamais teve a intenção de agir contra a vítima WEBERKREY este seria colega do acusado de extrema confiança.

Aduz que durante o tumulto e o surto psicótico desencadeado pelos intensos sentimentos que obscureceram seu discernimento acabou disparando contra a vítima, acreditando tratar-se de outra pessoa. Para tanto, juntou prontuários e relatório médicos, sobre o que o Ministério Público manifestou pelo indeferimento. [...]

De início, é importante registrar que o crime em tela ocorreu no dia 03/12/2022 e somente na audiência instrutória realizada no dia 18/04/2023 a Defesa pleiteou a instauração de incidente de insanidade mental, tendo sido indeferido tal pleito por ausência de fato novo relevante (Id. 115533614).

No caso, agora a Defesa juntou relatório médico, datado de 13/05/2024, atestando que o acusado encontra-se em acompanhamento médico desde 13/07/2023 diagnosticado pelo CID10: F41.2 e G47.0, apresentando insônia crônica, associado aos sintomas ansiosos, irritabilidade e humor deprimido, sendo necessário o uso de Quetiapina 100mg e Zolpidem 10mg, seguindo acompanhado em regime ambulatorial, sem previsão de alta.

Assim, tenho que o relatório acima, por si só, não é suficiente para colocar em xeque sua integridade mental, tanto mais porque inexiste qualquer documento médico ou relato de episódios de surtos psicóticos.

Aliás, a Defesa não trouxe qualquer documento médico relevante datado com data anterior aos fatos a justificar a alteração da decisão anterior. Ao contrário, trouxe prontuários posteriores à audiência e desde sua primeira consulta junto ao médico psiquiatra não relatou sofrer qualquer tipo de surto.

Confira-se: 17/05/2023 - Avaliação de hanseníase (Id. 156921628 – Pág. 76); 25/09/2023 - Paciente refere queixa de dor articular nos joelhos e queixa de ardência em região inguinal (Id. 156921628 - Pág. 69); Paciente acompanhamento pela filha referindo que idoso sentes dores no joelho e queixa ainda de abaulamento em região inguinal com dificuldades urinárias (Id. 156921628 - Pág. 70); 03/10/2023 - Filha compareceu na unidade relatando que o exame BAAR do seu pai precisa ser repetido (Id. 156921628 - Pág. 67); 16/10/2023 - Paciente comparece na unidade e traz exames de controle com queixas de tontura e dores no joelho (Id. 156921628 - Pág. 64); 24/10/2023 - Paciente em tratamento de hanseníase (Id. 156921628 - Pág. 63); 04/01/2024 - Paciente em acompanhamento de tratamento de hanseníase (Id. 156921628 - Pág. 61); 17/01/2024 - Paciente em acompanhamento de tratamento de hanseníase (Id. 156921628 - Pág. 58); 14/02/2024 - Paciente em tratamento de hanseníase, sem queixas (Id. 156921628 - Pág. 56);

21/02/2024 - Matriciamento PSIQUIÁTRICO - PRIMEIRA CONSULTA PACIENTE comparece apresentando quadro de insônia (Id. 156921628 - Pág. 54); 30/04/2024 - Paciente na 11ª cartela de tratamento. Relata sensação de frio/calor em pés (Id. 156921628 - Pág. 48); 18/04/2024 - Matriciamento com psiquiatra, paciente refere melhora parcial do sono e acompanhamento da hanseníase (Id. 156921628 - Pág. 50/51).

Diante desse quadro, assinalo que o artigo 149 do Código de Processo Penal dispõe que ‘quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal’.

Nessa toada, NÃO HAVENDO FATO NOVO, tenho que a decisão anterior não deve ser alterada (Id. 115533614 dos autos principais sob o n. 1003476-05.2022.8.11.0025), cujas razões faço referência ‘per relationem’), mormente porque ‘se inexiste prova de que o recorrente seja portador de anomalia psíquica que implique em redução de sua responsabilidade, não se justifica a instauração de incidente de insanidade. (...)’(STJ, HC 219.350/GO (N.U 0001683-47.2015.8.11.0040, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de instauração de incidente de insanidade mental.”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - PJe NU 1001529-42.2024.8.11.0025).

Em 16.9.2024, o juiz da causa revogou a prisão domiciliar do paciente mediante a seguinte fundação:

“De proêmio, é importante registrar que o e. Tribunal de Justiça deste Estado converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar para o pronunciado, que deveria ‘
permanecer recolhido 24 horas por dia em sua moradia [Sítio São José Linha, Gleba Iracema, II, s/n, Zona Rural, Juína – CEP 78320-000], não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II)
,
mas sem prejuízo de adequação, pelo Juízo singular, se constatada a necessidade de deslocamento para tratamento médico
(Id. 132394886).’

Essa decisão foi baseada nas condições pessoais favoráveis do pronunciado e em novos documentos que indicam que ele é portador de hipertensão arterial, ruptura de menisco no joelho direito, condropatia no joelho esquerdo e hanseníase, além de ter 62 anos, pertencendo a um grupo etário de maior risco de morte por hanseníase.

Destacou-se também que o Centro de Detenção Provisória de Juína não possuía médico, mas apenas uma equipe de enfermagem que realizava triagens e encaminhamentos, o que levou à sua interdição judicial em 24/07/2023 por falta de assistência médica. [...]

Atualmente, o CDP de Juína
está desinterditado
e
conta com estrutura para cuidados de saúde dos presos
,
com a contratação de um médico que atende diretamente no CDP
.

No caso, o pronunciado vem descumprindo as medidas impostas pelo e. Tribunal de Justiça, que determina seu recolhimento 24 horas por dia em sua moradia. Recentemente (26/08/2024), o Oficial de Justiça não o localizou no endereço indicado, mas sim na Rua José Cassimiro dos Reis Dias, n. 72N, Módulo 4, Juína/MT (Id. 166865678).

Além disso,
prints
apresentados pelo Ministério Público indicam que o pronunciado entrou em contato via WhatsApp com a vítima, pedindo desculpas e oferecendo ajuda financeira para exames necessários à cirurgia da perna, que tem uma bala alojada na coxa.

A vítima expressou indignação ao Ministério Público pelo fato de o pronunciado não usar monitoramento eletrônico e visitar sítios de amigos, além de possuir celular (Id. 155150691).

Nesse toar, entendo que a prisão domiciliar deve ser revogada, cujos motivos para a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados, principalmente para salvaguardar conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto,
REVOGO
a prisão domiciliar e
RESTABELEÇO A PRISÃO PREVENTIVA
de
GILMAR BERNARDES PRESTES
.”
(PJe NU 1001529-42.2024.8.11.0025)

O mandado de prisão do paciente encontra-se pendente de cumprimento (https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/pesquisa-peca).

Pois bem.

O Juízo singular indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental por entender que os laudos e prontuários médicos

são insuficientes para induzir dúvida quanto à integridade mental

do paciente, à época dos fatos.

Os crimes [homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] teriam sido praticados em 3.12.2022 e a impetração está instruída com o traslado de
“Prontuário Eletrônico do Paciente”
, emitido pela Secretaria de Saúde Juína/MT,

do qual infere-se que o paciente é portador de Hanseníase – CID

A30; realiza tratamento para dores no joelho e dificuldades urinárias (ID 228461682); em 21.2.2024, realizou a primeira consulta com psiquiatra [Dra. Denise da Silva Moura – CRM/MT 13590] a qual prescreveu o uso de
“Quetiapina 100mg”
ao paciente, em razão do “quadro de insônia” apresentado [CID F510]; em nova avaliação psiquiátrica, realizada no dia 18.4.2024, foi relatada “
melhora parcial do sono e acompanhamento da hanseníase”
pelo paciente

(ID 228461682); em 13.5.2024, o médico psiquiatra Dr. Carlos Alberto Costa Pereira Júnior [CRM/MT 67009] emitiu
“Relatório Médico”
no qual constou que o paciente
“encontra-se em acompanhamento médico desde 13/07/2023, pelas hipóteses diagnosticas CID10 F41.2 e G47.0
,
apresentando quadro de insônia crônico, associado a sintomas ansiosos, irritabilidade e humor deprimido, em uso que Queatipina 100mg e Zolpidem 100mg”
(ID 156921629).

Com efeito, a instauração do incidente não é automática ou obrigatória, visto que depende da existência de dúvida plausível acerca da capacidade mental do acusado, consoante entendimento do c. STJ (RHC 88.626/DF – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.11.2017; AgRg no AREsp nº 2.431.569/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], Sexta Turma, 11.3.2024).

Atente-se que
“somente a dúvida séria sobre a integridade mental do acusado serve de motivação para a instauração do incidente de insanidade mental”
(STJ, HC 107102/GO – Relator: Min. Felix Fischer – 6.10.2008), ressaltando que
“o incidente não pode ser objeto de determinação de instauração na via estreita do Habeas Corpus, salvo manifesta arbitrariedade na denegação da realização da perícia”
(STF, HC 102936/RS- Relator: Min. Luiz Fux - 28.4.2011).

No caso, o tratamento do
“quadro de insônia”
[CID F510 e G47.0] e depressão [CID F41.2], em 2023 e 2024, afigura-se insuficiente para demonstrar que o paciente estava acometido por doença psiquiátrica que, à época dos fatos [3.12.2022], lhe retirava a capacidade de compreensão do caráter ilícito da conduta.

Ademais, o
exame de insanidade mental busca comprovar a higidez psíquica daquele que se diz portador de patologias mentais e sua realização está condicionada à discricionariedade do juiz da causa, a quem compete aferir a pertinência ou não da prova pericial (STJ, HC 24656/PB, Rel. Min. Jorge Scartezzini - 2.8.2004; TJMG, HC NU 1.0000.14.006936-0/000 - Relator: Des. Eduardo Brum – 18.3.2014).

Nesse Contexto,
não se identifica nulidade apta a desconstituir a audiência de instrução e os atos posteriores.

Por sua vez, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, o qual teria efetuado disparos de arma de fogo [
“a queima roupa”
] contra as vítimas Weberkrey Ribeiro Botelho [homicídio] e Eliane Barbosa Silva [tentativa de homicídio], em via pública [Rua Itália, Bairro Padre Duílio, Juína/MT], no dia 3.12.2022, por volta das 3h30min, por não aceitar o término do relacionamento com
“sua ex-companheira”
(PJe NU 1003397-26.2022.8.11.0025).

A forma de execução dos crimes [assassinato e tentativa de assassinato mediante vários disparos de arma de fogo, em regiões letais, por motivação torpe e em contexto de violência doméstica e familiar] constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar (STJ, RHC nº 104.591/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 15.3.2019; RHC 107.968/PR - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; AgRg no HC 608.289/SP – Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020; TJMT, HC NU 1020110-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.2.2022).

Registre-se que a legalidade da segregação cautelar do paciente foi reconhecida por esta e. primeira Câmara Criminal no julgamento do HC nº 1013289-97.2023.8.11.0000, em 1º.8.2023, o qual foi desprovido à unanimidade (https://pje2.tjmt.jus.br).

Noutro giro, a prisão preventiva foi convertida em domiciliar também por esta e. Primeira Câmara Criminal no HC nº 1020146-62.2023.8.11.0000, sobretudo porque o paciente comprovou ser “
portador de hipertensão arterial, rotura de menisco joelho direito e condropatia, condropatia joelho esquerdo e hanseníase”
e o
“
Centro de Detenção Provisória de Juína não possui profissional médico para atendimento/acompanhamento dos presos, mas somente uma ‘equipe de enfermagem que realiza triagem de saúde, identifica os problemas e encaminha às consultas eletivas’, conforme Ofício nº 18466/2023/DIRCPJUINA/SESP, subscrito pela enfermeira do Sistema Penitenciário Fabiana Jorge de Almeida Sanches (fls. 1200), tendo sido interditado judicialmente no dia 24.7.2023, justamente por falta de assistência médica (fls. 1174/1182)”
(https://pje2.tjmt.jus.br).

De toda sorte, o juiz da causa revogou a prisão domiciliar do paciente ao considerar o descumprimento das condições impostas no referido HC [“
permanecer recolhido 24 horas por dia em sua moradia [Sítio São José Linha, Gleba Iracema, II, s/n, Zona Rural, Juína – CEP 78320-000”
], visto que não foi localizado em sua residência pelo oficial de justiça, em 26.8.2024, bem como porque “
entrou em contato via WhatsApp com a vítima, pedindo desculpas e oferecendo ajuda financeira para exames necessários à cirurgia da perna, que tem uma bala alojada na coxa”
(PJe NU 1001529-42.2024.8.11.0025).

Consignou, ainda, que o Centro de Detenção Provisória de Juína, atualmente,
“
está desinterditado
e
conta com estrutura para cuidados de saúde dos presos
,
com a contratação de um médico que atende diretamente no CDP
”
(PJe NU 1001529-42.2024.8.11.0025).

O
descumprimento
de condições impostas por ocasião da concessão de
prisão domiciliar
pode ensejar a cassação do benefício, conforme entendimento do c. STJ (RHC nº 140.248/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 7.5.2021; AgRg no HC nº 900.409/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 14.6.2024).

Aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“Extrai-se dos autos fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, notadamente quando se afirma que a agravante
teve sua prisão preventiva substituída por prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, V, do CPP,
e não foi localizada no endereço que ela própria declinou
. 3. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal
” (AgRg no HC nº 853.048/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 26.6.2024)

Logo, a prisão preventiva do paciente encontra-se justificada.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que após os homicídios consumado e tentado de vítimas que pertenciam ao convício social do paciente [vítima Weberkrey Ribeiro Botelho representou o paciente em ações de natureza cível como seu advogado; vítima Eliane Barbosa Silva é ex-cônjuge do paciente], o paciente evadiu-se do local do crime em seu veículo
“tomando rumo ignorado”
, tendo sido localizado em
“uma estrada vicinal aproximadamente cerca de 5km da cidade de Juína
”, conforme declarações dos policiais militares Elison Alves Bezerra e Pedro Souza, na fase policial (PJe NU 1003476-05.2022.8.11.0025), a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e reforçar necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC nº 102.754/SC - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.11.2018).

Além disso, o paciente foi beneficiado com a prisão domiciliar e descumpriu a condição imposta [não sair da residência] e, também, manteve contato com a vítima Eliane Barbosa Silva, a qual demonstrou receio pelo “
pelo fato de o pronunciado não usar monitoramento eletrônico e visitar sítios de amigos, além de possuir celular (Id. 155150691)”,
consoante pontuado pelo juiz da causa.

Enfim, mostra-se
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública, principalmente quando um dos fundamentos da custódia diz respeito ao descumprimento de medida anteriormente imposta”
(STJ, AgRg no RHC nº 189.368/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 24.5.2024).

Assim sendo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantia da ordem pública, diante da reprovabilidade da conduta e descumprimento da prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024